Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706054-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS, GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestar-se quanto à preliminar de perda de objeto, esclarecendo, se for o caso, o porquê da manutenção do interesse. Brasília, 4 de agosto de 2020 16:31:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador